Tribunal: TJMT
Processo: 0000114-78.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000114-78.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE ANTONIO SILVA - CPF: 898.197.561-20 (APELANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEICE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 032.132.761-62 (VÍTIMA), Cezar Babinski, (ASSISTENTE), Marcelo de Oliveira Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9.o, C/C O ART. 61, II, A E F, AMBOS DO CP –PENA DE 05 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO –

RECURSO DA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [ART. 386, VII DO CPP]
E LEGÍTIMA DEFESA – VIABILIDADE – LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA
VÍTIMA
NÃO
CONFIRMADA
EM
JUÍZO
– FRAGILIDADE DO ACERVO DE
PROVAS
CARACTERIZADO – RECORRENTE QUE TAMBÉM APRESENTAVA LESÕES
– AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS DE VISU – PROVA INAPTA PARA A CONDENAÇÃO

– EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS

– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As provas produzidas sob contraditório judicial são frágeis a embasar a decisão condenatória restando comprovada nos autos a existência de
lesões
corporais também no acusado, apta a indicar a ocorrência de agressões
recíprocas
entre as partes em contexto de discussão acalorada e sem testemunhas de visu, a ensejar dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos narrada pela vítima que, frisa-se, não foi ouvida em juízo é fator apto a justificar a sua absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FELIPE ANTÔNIO SILVA contra a r. sentença exarada pelo juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste/MT que,

nos autos no 0000114-78.2019.8.11.0037 – (cód. 220535) julgou procedente a denúncia, condenando-o nas sanções do art. 129, §9o, c/c. o art. 61, II, ‘a’ e ‘f’, ambos do Código Penal, à pena de
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de detenção, em regime aberto. (Sentença – ID.134455233)

Inconformado, pede a absolvição por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório ou o reconhecimento da legítima defesa. (ID. 136162679)

Em contrarrazões, a presentante do Ministério Público refuta as teses apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (ID. 138610167).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto, na ementa assim sintetizada: (ID. 139962654)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 129, §9.o, C/C O ART. 61, II, A E F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 05 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – REQUER A ABSOLVIÇÃO SUSTENTANDO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE ASSAZ COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E EXAME PERICIAL – EM CRIMES NO ÂMBITO DOMÉSTICO, A PALAVRA DA VÍTIMA QUE MERECE ESPECIAL RELEVÂNCIA, MÁXIME QUANDO COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS – NÃO CONFIGURADA A EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA – SENTENÇA ESCORREITA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise das teses recursais.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – TESE DA LEGÍTIMA DEFESA REQUESTADA.

Pede a absolvição do apelante fulcrada na ausência de provas suficientes que impliquem à infringência do delito descrito no art. 129, §9o do Código Penal, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal ou subsidiariamente a aplicação da legitima defesa.

Narra a denúncia: (ID. 134454291)

“[...]Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 07 de outubro de 2018, por volta das 18h00min, na residência particular localizada na na Rua Manaus, n. 2381, bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, FELIPE ANTÔNIO SILVA, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira GLEICE GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Apurou-se que vítima e acusado conviviam pelo período aproximado de 03 (três) anos e, que na data dos fatos, ao chegar a sua residência, em visível estado de embriaguez, por motivos desconhecidos, passou a agredir e asfixiar sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal (fls. 26/30)

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado FELIPE ANTÔNIO SILVA infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo 129, §9, c/c art. 61, II, "a" e "f", todos do Código Penal, com a observância da Lei n. 11.340/06, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um "valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido", o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que infrações penais (vias de fato e ameaça praticadas no e âmbito doméstico contra a mulher) denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.[...]”

Inicialmente destaco que a materialidade delitiva repousa no

Auto de prisão em flagrante delito (ID. 37160491 – fl.13), pedido de providências protetivas em (ID. 37160491 – fl.25/29), boletim de ocorrência n.2018.313765 (ID. 37160491 – fl.41), mapa topográfico para localização das lesões (ID. 37160491 – fl.69/70) e Laudo de lesão corporal da vítima (ID. 37160491 – fl.61/65), que transcrevo o seguinte trecho:

“[...]NOME DO PERICIANDO (A): GLEICE GONÇALVES DE OLIVEIRA

[...]

QUESITOS OFICIAIS:

PRIMEIRO - Houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando? SEGUNDO - Qual o instrumento ou meio que a produziu?
TERCEIRO - A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou outro meio insidioso ou cruel? (Resposta Especificada) QUARTO - Resultou perigo de vida? QUINTO - Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? SEXTO - Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração do parto? SÉTIMO - Resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente ou aborto? [...]

HISTÓRICO: De acordo com a Requisição S/S VITIMA E VIOLENCIA DOMESTICA

DESCRIÇÕES DAS LESÕES:

Periciada com 31 anos apresentando:

• HEMATOMA DE APROXIMADAMENTE 3 CM EM REGIAO ORBITARIA DIREITA. • ESCORIAÇAO DE APROXIMADAMENTE 2 CM EM REGIAO LABIO SUPERIOR. • EQUIMIOSE DE APROXIMADAMENTE 2 CM EM 1/3 SUPERIOR DE BRAÇO DIREITO ANTERIOR

• ESCORICAÇAO DE 1,5 CM EM DORSO DA MAO DIREITA.

COMENTÁRIOS:

As lesões acima são compatíveis com o histórico.

RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

1. Sim.

2. Instrumento Contundente.

3. Não.

4. Não.

5. Não.

6. Não.

7. Não.[...]”(Negritou-se)

A autoria delitiva ressoa dos depoimentos constantes dos autos.

A vítima,
em sede policial
, relatou as agressões sofridas, nos seguintes termos:

(ID. 37160491 – fl.21)

[...] QUE a declarante mantém uma união estável com o suspeito há aproximadamente três anos; QUE a declarante conta que no dia de hoje o suspeito estava bebendo em casa e saiu para beber mais com um amigo; QUE a declarante estava em casa sozinha e conta que quando o suspeito chegou da rua estava totalmente embriagado e empurrou a declarante, começou a sufocá-la; QUE neste ato de sufocamento a declarante cortou a boca, pois usa aparelho e o suspeito a asfixiou tapando o ar da boca e nariz; QUE a declarante caiu no chão, machucou a mão e tentou sair; QUE neste momento a declarante tentou ir para fora de sua casa, mas o suspeito a puxou pra dentro de casa e novamente tentou sufocar a vítima; QUE os vizinhos viram a situação; QUE então o suspeito tomou a chave da moto da declarante e também escondeu a chave do carro; QUE a declarante foi conversando aos poucos e conseguiu pegar seu celular; QUE neste momento ligou para a polícia e ao final da ligação o suspeito viu com quem a declarante falava; QUE a partir deste momento o suspeito se acalmou, não tentou fazer mais nada com a vítima; QUE a declarante informa que toda vez que o suspeito bebe ele perde a razão e agride a declarante; QUE o suspeito já agrediu a declarante na frente dos filhos dela; [...]”

Em consonância com as declarações da ofendida, na fase extrajudicial, consta o depoimento do policial militar JACKSON PEREIRA BARBOSA que atuou no flagrante: (ID. 134454291-fl.19)

“[...]QUE foram acionados via COPOM para atendimento a uma ocorrência de Violência Doméstica; QUE chegando ao local dos fatos no Bairro Primavera li depararam- e com a vítima chorosa e abalada; QUE a vítima relatou que foi agredida por seu esposo, o qual sempre que bebe a agride e ainda faz ameaças de morte; QUE na data de hoje o suspeito havia saído com um amigo para beber e voltou transtornado; QUE a Guarnição ainda conseguiu constatar que a vítima apresentava sinais visíveis de agressão, como lesões e hematomas no rosto e pelo corpo; QUE diante do fato conduziu as partes para esta Depol; Nada mais disse.[...]”

No mesmo sentido consta a declaração do Policial Militar JOAB EVANGELISTA DOS SANTOS, que participou do atendimento da ocorrência, externando em sede policial: (ID. 134454291-fl.17)

“[...] QUE em atendimento a guarnição da PM se fez presente na casa do casal onde havia uma ocorrência de Violência Doméstica; QUE ao chegar ao local encontrou a vítima GLEICE visivelmente abalada, chorando bastante; QUE a vítima relatou que o seu convivente FELIPE havia a agredido fisicamente por motivo desconhecido; QUE a vítima ainda relatou que seu marido havia saído com um amigo e ao retornar para sua residência, lhe agrediu fisicamente sem motivo aparente e proferindo palavras de baixo calão; QUE a vítima relatou que não é a primeira vez que seu marido a agride e lhe faz ameaças de morte; QUE ainda a PM pôde comprovar lesões e hematomas no rosto, braço, mãos e perna e lhe fez ameaças de morte; QUE frente à isso, A Guarnição da PM conduziu as duas partes para esta Delegacia; Nada mais disse.[...]”

Na fase judicial, o primeiro policial aduziu que não se recordava dos fatos; Contudo, o segundo militar,

disse

que não foi a primeira vez que atendeu ocorrências na residência da vítima e portanto, manteve a versão de que não presenciou os fatos entretanto disse que presenciou a vítima lesionada: (ID.134455226-relatório de mídia digital)

“[...] a gente foi acionado pra ir nessa casa lá porque diz que tinha violência doméstica né, ai chegamos lá constatamos que a senhora Gleici estava realmente lesionada [...] ela é uma pessoa de pela branca né, onde ele pegou ficou arranhado né, marcado [...]”

O recorrente, em sede extrajudicial, externou a seguinte dinâmica: (ID.134454291-fls.33/34)

“[...] QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE está junto com a vítima há aproximadamente dois anos e dois meses; QUE na data de ontem estavam em casa e estavam tomando cerveja em casa; QUE então discutiam por conta do Facebook e para não brigar o declarante resolveu sair de casa; QUE foi até o bar Skinas Bar que fica próximo à sua residência e lá encontrou outro amigo também piloto, que beberam juntos; QUE posteriormente voltou para casa e novamente voltou a discutir com GLEICE; QUE não se lembra direito do que aconteceu; QUE lembra-se que GLEICE veio gritando em direção ao declarante que diz ter pedido para que ela parasse; QUE não lembra se sufocou GLEICE; QUE diz que em outros relacionamentos também chegou à vias de fato; QUE neste relacionamento com GLEICE é a primeira vez que a agride; QUE têm consciência que quando bebe perde à razão; QUE já fez tratamento para largar a bebida com psicólogos e com remédios; Nada mais disse.[...]”

Em juízo
, o recorrente negou a autoria do crime informando não se lembrar detalhadamente do acontecido mas que, com relação as agressões, disse que ao chegar na sua residência a vítima, que já havia discutido momentos antes por ciúmes do recorrente com sua ex-esposa, veio ao seu encontro gritando e este disse tampou a boca da mesma com as mãos a fim de cessarem as discussões, momento em que a ofendida se desequilibrou vindo a cair ao solo. Explicitou ainda, que conforme consta do laudo pericial em si realizado, o mesmo também apresentava lesões pelo corpo causadas pela vítima que possuía um ‘
temperamento explosivo’(Sic.)
sendo recorrentes as discussões recíprocas. (ID.134455226 - relatório de mídia digital)

A vítima GLEICE GONÇALVES DE OLIVEIRA não foi encontrada para dar sua versão dos fatos em juízo, oportunidade em que o Ministério Público ratificou em audiência o pedido de desistência da sua oitiva aportado anteriormente.
(ID.134455226-relatório de mídia digital)

Assim, se um lado a vítima afirmou na delegacia que foi agredida pelo réu e que foi lesionada (ID. 37160491 – fl.61/65); por outro, o réu assevera que foi ela quem veio gritando, por ciúmes do mesmo com sua ex-esposa, causando-lhe as lesões constantes do laudo pericial em si realizado (ID. 134454291-fl.51/52- LAUDO DE LESÃO CORPORAL No 730/2018-VITIMA: FELIPE ANTÔNIO SILVA), que transcrevo:

“[...]DESCRIÇÕES DAS LESÕES:

Ao exame externo observa-se:

- Escoriações ungueais em face anterior de antebraço direito; - Escoriação em face anterior de antebraço esquerdo; - Escoriação em região flanco esquerdo; - Escoriação em face anterior de perna esquerda.

DISCUSSÃO:

No presente exame físico externo, há vestígios de lesões corporais visíveis apresentadas é recente e compatível com o histórico de agressão física entre o periciado e sua esposa e não tem relação com a detenção policial.

[...]

CONCLUSÃO:

Diante dos achados conclui-se que há lesão corporal causada por ação contundente não tem relação com a detenção policial
.[...]”(Negritou-se)

Consoante se extrai do cotejo apresentado nos autos, as lesões foram recíprocas e um deles pode ter agido em legitima defesa de modo que, não tenho como apreciar de forma segura quem deu início, ou quem se defendeu de quem,

razõa pela qual há claudicância dos fatos em análise.

Ademais, é importante registrar que as constantes brigas do casal – como relatado, inclusive, pela testemunha policial militar acima citado, de que já havia atendido ocorrência de desinteligência com relação a eles – põem em dúvidas a versão dela sobre o crime,
máxime
porque, repisa-se, a

versão extrajudicial da
vítima
não foi
confirmada
em
juízo
.

A propósito, é o julgado do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM AMBOS OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE
PROVAS
– EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES RECÍPROCAS –
PROVA

JUDICIALIZADA
FRACA – VÍTIMA E RÉU NÃO OUVIDOS EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A Justiça vive de
provas
, não de qualquer
prova
, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. (N.U 0003954-93.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE
DOMÉSTICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA
VÍTIMA
NÃO
CONFIRMADA
EM
JUÍZO
– ÂNIMOS ALTERADOS E AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. “[...] é sabido que o ônus

da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam
violência

doméstica
e/ou familiar contra a mulher, a palavra da
vítima
assuma especial relevância, mesmo nesses casos, não

pode constituir a única prova a sustentar uma condenação, principalmente se houve retratação em
juízo
e há fundadas dúvidas acerca da forma

como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo,

ânimos exaltados e agressões recíprocas, de modo que a dúvida milita

em prol do réu, em homenagem ao princípio constitucional da presunção

de inocência.[...].” (Parecer no 000372-081/2012)
(N.U 0004717-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Nesta linha intelectiva, é sabido que umas das maiores conquistas do processo penal democrático é a garantia de ser “julgado com base na prova”, isto é, com base nos elementos concretos produzidos na seara judicial, à luz do contraditório, ampla defesa e demais garantias constitucionais processuais como se infere do artigo
https://www.conjur.com.br/2015-mar-27/limite-penal-depoimentos-prestadosdelegacia-nao-podemusados-juizo
.

Com efeito, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso.

Não se trata, aqui, de buscar a ‘verdade’ sobre os fatos, mas de acautelar o processo de convencimento judicial de modo a decidir com base na versão de maior plausibilidade,
máxime
diante do cotejo probatório que se descortina.

Leciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas.
”(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6a edição, ed. Saraiva, p. 38).

Portanto, havendo insegurança nos elementos probatórios, deve ser adotada a medida mais benéfica ao acusado, em prestígio ao
in dubio pro reo.

“[...]A condenação pelo crime [...] no âmbito
doméstico
só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da
vítima
na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova
judicializado
, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.” (TJMT, Ap N.U 0019447-63.2015.8.11.0002).

No mesmo sentido:

“[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitiva”. [...] (TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para absolver o recorrente Felipe Antônio Silva da imputação que lhe foi feita, por não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023